Tribunal: TJBA
Processo: 8002854-65.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002854-65.2025.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CALINE BERNARDO DA SILVA SENA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO FERNANDES DA SILVA, AILSON GONCALVES DA SILVA, CACILDA ALMEIDA DOS SANTOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
crimes de estelionato, falsidade documental, apropriação indébita e associação criminosa (Art. 171, 168, 288, 298 e 299, todos do Código Penal). lavagem de dinheiro e infrações contra as relações de consumo e a ordem econômica (Art. 1º, Lei nº 9.613/1998; Arts. 66/67 CDC e Art.7º da Lei 8137/90).

PRELIMINAR DE NULIDADE
POR FALTA DE INTIMAÇÃO E INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS
. ACOLHIMENTO.

DEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS TEMPESTIVAMENTE PELOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS DEFESAS ACERCA DAS CERTIDÕES NEGATIVAS E RETORNO INFRUTÍFERO DE CARTAS PRECATÓRIAS. INSURGÊNCIA MANIFESTADA OPORTUNAMENTE PELOS DEFENSORES, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. HIPÓTESE QUE ATRAI A

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 451, III, DO CPC/15, NA FORMA DO ART. 3º, DO CPP. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS NÃO LOCALIZADAS.

CERCEAMENTO DE DEFESA
CARACTERIZADO
.
NULIDADE ABSOLUTA.
APRECIAÇÃO DO MÉRITO
QUE RESTA
PREJUDICAD
A
.

PARECER PGJ
PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, COM RECONHECIMENTO DAS NULIDADE SUSCITADAS.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-
se de Apelações Criminais interpostas contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Simões Filho
/BA, Dr.
Daniel Serpa de Carvalho
que, nos autos de nº
8002854-65.2025.8.05.0250
, julgou procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar os Réus pela suposta prática dos crimes de estelionato, falsidade documental, apropriação indébita e associação criminosa (Art. 171, 168, 288, 298 e 299, todos do Código Penal), além de lavagem de dinheiro e infrações contra as relações de consumo e a ordem econômica (Art. 1º, Lei nº 9.613/1998; Arts. 66/67 CDC e Art.7º da Lei 8137/90).

2.
A
inicial acusatória
descreve, em síntese, um esquema de fraudes imobiliárias envolvendo a empresa Simões Filho Incorporações LTDA, com o desvio de valores pagos por adquirentes de lotes nos empreendimentos denominados Vivaz.

3.
A instrução processual seguiu o rito ordinário, culminando na realização de audiência de instrução e julgamento em
03/02/
2026. Naquela assentada, após a colheita de depoimentos e interrogatórios, o magistrado de piso proferiu sentença oral, posteriormente reduzida a termo
(id 101412944)
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e, em razão do concurso material de crimes, condenou a Ré CALINE BERNARDO DA SILVA SENA à pena
total
de 18 (dezoito) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 03 (três) anos de detenção, cumulada com 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa;
o Réu RAFAEL DE SOUSA SENA foi condenado à pena total de 11 (onze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, cumulada com 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e, por fim, a Ré TATIANA CONESA CRUZ foi condenada ao total de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 03 (três) anos de detenção e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
fixando o regime inicial fechado para o cumprimento das
penas e concede
ndo-lhes o direito de recorrer em liberdade.

4.
Na ocasião, ainda
c
ondenou os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor das vítimas, bem assim a reparação do prejuízo global identificado
em favor da
SIMÕES FILHO INCORPORAÇÕES SPE LTDA, apurado em R$ 884.808,34.

5.
Compulsando as respostas à acusação apresentadas pelas defesas de Tatiana (id 101412322), Caline Bernardo da Silva (id 101412325) e Rafael de Sousa Sena (id 101412326), constata-se que o rol de testemunhas foi oferecido de forma tempestiva e em estrita observância ao art. 396-A do Código de Processo Penal, tendo as defesas
fornecido
os nomes e endereços dos depoentes e requerido expressamente a sua intimação
pessoal.

6.
Em 10/09/2025, o Juízo primevo proferiu despacho (id 101412346) designando
audiência de instrução e julgamento para o
dia 13 de fevereiro de 2026
e, no mesmo ato, determinou a intimação das
partes, das vítimas e das testemunhas arroladas na denúncia e nas respostas à acusação
, acatando, assim, os requerimentos das defesas.

7.
Sucede que, na sequência, é possível constatar a juntada de diversas certidões negativas, registrando as tentativas infrutíferas de intimação da maioria das testemunhas arroladas pelas defesas, seja por carta precatória ou pessoalmente, por Oficial de Justiça, sem que fossem cientificados os respectivos patronos de tais retornos.

8.
Digno de nota que, em razão da exiguidade do tempo,
algumas
certidões foram juntadas às vésperas da audiência, a exemplo do que consta nos id’s 101412846 e 101412851, inviabilizando qualquer providência por parte da defesa.

9.
No caso em tela, o juízo de origem indeferiu o pleito de reiteração das intimações ou de suspensão do ato para localização dos depoentes, sob o argumento de que caberia à defesa a responsabilidade pela condução ou indicação precisa de paradeiro, conforme consignado no termo de audiência, contudo, embora ausente na legislação processual previsão quanto à possibilidade de arrolamento extemporâneo ou de substituição de testemunhas arroladas, entende-se que o pleito de substituição é admitido, por aplicação subsidiária do art. 451 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º, do Código de Processo Penal.

10.A omissão estatal em esgotar os meios de localização de testemunhas arroladas com endereço certo, somada à ausência de intimação da defesa sobre as diligências negativas antes da realização da audiência – a própria escassez de tempo gerada pela antecipação da data – sem sombra de dúvidas, configura vício insanável.

11.Uma vez declinado o endereço certo e conhecido dos depoentes, e deferido o pedido de intimação pessoal, o Estado assume o ônus indeclinável de promover o ato intimatório formal, utilizando-se de todo o aparato oficial para garantir a presença dos indivíduos perante o juízo.

12.Não se pode transferir ao réu a obrigação de conduzir testemunhas à audiência, salvo quando houver compromisso formal de apresentação independente de intimação.
Desta forma
, o Magistrado possui o dever de zelar pela instrução probatória, esgotando os meios coercitivos de que dispõe para assegurar a oitiva de quem foi validamente indicado, sob pena de subverter o sistema acusatório e transformar o processo em um caminho unilateral para a condenação.

13.Portanto, a supressão da prova testemunhal defensiva,
sem que se tenha oportunizado a
complementação dos endereços, fornecimento de outros meios de localização, ou mesmo a substituição das testemunhas – sem justificativa plausível de protelação ou irrelevância fundamentada – viola frontalmente o devido processo legal, na medida em que inviabiliza o exercício do contraditório e de ampla defesa, caracterizando prejuízo manifesto que impõe a anulação da instrução processual a partir daquela assentada.

14.Nesse diapasão,
forçoso reconhecer
a nulidade absoluta dos atos instrutórios praticados a partir da audiência realizada em 03 de fevereiro de 2026, medida que se impõe para restaurar a higidez do processo.

15.O vício contamina não apenas a assentada instrutória, mas todos os atos subsequentes que dela dependam ou que tenham sido nela produzidos, atingindo, por via de consequência lógica e jurídica, a sentença condenatória prolatada na mesma oportunidade.

16.
P
arecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Rômulo de Andrade Moreira
(id 106864868)
, pelo conhecimento e provimento do Recurso, para que seja reconhecida
a
nulidade da sentença.

1
7.
Conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para acolher a alegação de
nulidade por falta de intimação e indeferimento de intimação de testemunhas
, em sede de preliminar, restando prejudicada a análise das demais preliminares.

18.
Prejudicada, também, a análise dos pedidos meritórios, a saber: pleito absolutório
e
pedido subsidiário de
reforma da dosimetria
.

19.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8002854-65.2025.8.05.0250
, provenientes da Comarca de
Simões Filho
/BA, em que figuram, como Apelantes,
Caline Bernardo da Silva Sena, Rafael de Sousa Sena Bernardo e Tatiana Conesa Cruz
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

apenas

para acolher as pre
liminares de cerceamento de defesa, declarando a nulidade do feito a partir da audiência de instrução e julgamento, nos termos da fundamentação supra,
julgando prejudicados os demais pedidos
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10